Tribunal: TJPA
Processo: 0801649-92.2022.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2025-10-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801649-92.2022.8.14.0013

APELANTE: RAIAN ALEIXO DE MACEDO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

PROCESSO Nº 0801649-92.2022.8.14.0013.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA: VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CAPANEMA/PA.

APELANTE: RAIAN ALEIXO DE MACEDO.

ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ.

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA.

RELATOR: SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA – DESEMBARGADOR.

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO (ART. 155, § 4º, I, DO CP). CONDENAÇÃO MANTIDA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PRISÃO EM FLAGRANTE E PROVA TESTEMUNHAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. QUALIFICADORA MANTIDA.

DOSIMETRIA. REFORMA NECESSÁRIA. PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO PARCIALMENTE INIDÔNEA. VETORES DA CULPABILIDADE E PERSONALIDADE AFASTADOS. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 17 DO TJPA
.
REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 155, § 4º, I, do Código Penal (furto qualificado).
A defesa busca a absolvição e, subsidiariamente, a desclassificação da conduta, o afastamento da qualificadora e a redução da pena ao mínimo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há quatro questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para manter a condenação; (ii) estabelecer se a qualificadora de rompimento de obstáculo deve ser mantida; (iii) verificar se a conduta se amolda ao tipo penal de furto; e (iv) analisar se a dosimetria da pena, especialmente a exasperação da pena-base, foi aplicada de forma adequada e com fundamentação idônea.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A autoria e a materialidade do crime de furto qualificado estão devidamente comprovadas pela prisão em flagrante, pela apreensão da
res furtiva
em poder do réu e pela prova testemunhal, que confirma a dinâmica delitiva. A tese de insuficiência probatória e o pedido de desclassificação para apropriação de coisa achada não se sustentam, uma vez que o conjunto probatório é robusto e demonstra o claro
animus furandi
do agente.

4. A qualificadora de rompimento de obstáculo deve ser mantida. Conforme jurisprudência pacífica, a ausência de laudo pericial pode ser suprida por outros meios de prova, como os depoimentos testemunhais, que no caso foram uníssonos em afirmar a perfuração da parede da oficina para a subtração do bem.

5. A dosimetria da pena, contudo, merece reparo. O juízo de primeiro grau exasperou a pena-base com base na culpabilidade e na personalidade do agente, utilizando-se de fundamentação genérica e abstrata, que não se ampara em elementos concretos dos autos. A análise da culpabilidade limitou-se a afirmar a reprovabilidade inerente a qualquer crime, e a da personalidade baseou-se em conjecturas sobre a índole do réu, o que é vedado.

6. Afastados os vetores da culpabilidade e da personalidade, a pena-base deve ser redimensionada. Mantém-se, contudo, a valoração negativa das
circunstâncias do crime
, pois o
modus operandi
(uso de furadeira para arrombar o local) e o fato de o réu ser ex-funcionário, valendo-se de seu conhecimento prévio, denotam maior reprovabilidade. A pena-base é, portanto, readequada para patamar proporcional.

7. A pena de multa deve ser reduzida para guardar proporcionalidade com a nova pena privativa de liberdade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso conhecido e
parcialmente provido
, em consonância com o parecer do Ministério Público, apenas para redimensionar a pena do apelante
.

Tese de julgamento:

1.

A apreensão da
res furtiva
na posse do agente inverte o ônus probatório, autorizando a condenação por furto quando não apresentada justificativa plausível.

2.

A valoração negativa da culpabilidade e da personalidade na primeira fase da dosimetria exige fundamentação concreta, sendo vedado o uso de elementos genéricos ou inerentes ao tipo penal.

3.

O
modus operandi
que denota maior planejamento e audácia, bem como o fato de o agente se valer de conhecimento prévio do local por ser ex-funcionário, são fundamentos idôneos para a valoração negativa das circunstâncias do crime e a fixação da pena-base acima do mínimo legal.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 59, 155, § 4º, I; CPP, art. 156; Súmula 17 do TJPA.

Jurisprudência relevante citada:
TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0804342-64.2022.8.14.0008, Relator: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR, 3ª Turma de Direito Penal, Julgado em 30/06/2025; TJ-PA - APR: 00273982320178140401 BELÉM, Relator: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 18/06/2019, 2ª TURMA DE DIREITO PENAL; TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0018373-78.2020.8.14.0401, Relator: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 26/08/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 05 dias do mês de novembro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por
RAIAN ALEIXO DE MACEDO
, por intermédio da Defensoria Pública do Estado, irresignado com a sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Capanema/PA.

Consta da denúncia que, no dia 31 de julho de 2022, por volta das 14:00 horas, o apelante, utilizando uma furadeira, teria rompido a parede da oficina da vítima Francisco de Oliveira Andrade, localizada na Rua João Paulo II, e de lá subtraído 6 (seis) quilos de cobre. Após o crime, foi avistado por um funcionário do local, que o perseguiu e acionou a polícia, resultando em sua prisão em flagrante (ID 19536737).

A denúncia foi recebida em 30/08/2022 (ID 75873455). Após regular instrução processual, com audiência realizada em 26/10/2022 (ID 80346528), e apresentação de alegações finais pelo Ministério Público (ID 81590635) e pela Defesa (ID 82307985), sobreveio a sentença condenatória que impôs ao réu a pena de 2 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão, em regime aberto, substituída por restritiva de direitos, e 100 (cem) dias-multa.

Inconformada, a Defesa interpôs o presente recurso de Apelação (ID 83678525), em cujas razões requer:
a)
a absolvição por insuficiência probatória;
b)
a desclassificação para apropriação de coisa achada;
c)
o afastamento da qualificadora de rompimento de obstáculo; e
d)
a fixação da pena-base e da pena de multa no mínimo legal.

O Ministério Público, em contrarrazões, manifestou-se pelo improvimento do recurso (ID 19536799).

Nesta segunda instância, a Douta Procuradoria de Justiça, manifestou-se pelo conhecimento e parcial provimento do recurso (ID nº
21772520
).

É o relatório. À revisão.

VOTO

1. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Conheço do recurso, porquanto preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

2. DO MÉRITO

O recurso merece parcial provimento.

2.1 DA MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA

A defesa alega insuficiência de provas, argumentando que nenhuma testemunha presenciou o ato do arrombamento. A tese não prospera.

A materialidade está comprovada pelo Termo de Apreensão e Exibição e pela prova oral. A autoria, por sua vez, é extraída de um conjunto coeso de indícios e provas diretas. A testemunha
Ronaldo Heleno dos Santos
foi categórica ao afirmar em juízo que, ao chegar à oficina e constatar o arrombamento, deparou-se com o acusado
em um terreno baldio ao lado, com o cobre na mão
. Ao ser abordado, o réu empreendeu fuga, sendo posteriormente detido.

Em crimes contra o patrimônio, praticados na clandestinidade, a apreensão da
res furtiva
em poder do agente, logo após a subtração, constitui prova robusta de autoria, invertendo-se o ônus de provar a origem lícita do bem. Sobre o tema, a jurisprudência pátria, inclusive deste Egrégio Tribunal, é assente:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. APREENSÃO DA RES FURTIVA EM PODER DO RÉU. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
[...] 3. A apreensão da res furtiva em poder do réu autoriza a inversão do ônus da prova, incumbindo-lhe demonstrar a licitude da posse, o que não foi feito. 4. A autoria do delito está corroborada por confissão extrajudicial do acusado e por depoimentos de policiais militares colhidos sob contraditório, os quais relataram que o réu foi contido por populares em posse do bem subtraído. (TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0804342-64.2022.8.14.0008 – Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR – 3ª Turma de Direito Penal – Julgado em 30/06/2025) – destaquei.

O próprio apelante, em seu interrogatório, confessou ter se apossado do cobre com a intenção de vendê-lo para comprar drogas. Sua justificativa de que "pensou que o cobre estava jogado" é fantasiosa e isolada nos autos. A tese de desclassificação para apropriação de coisa achada (art. 169, II, do CP) é igualmente descabida, pois o bem estava no interior de um imóvel privado e foi subtraído mediante arrombamento, o que caracteriza o
animus furandi
.

2.2 DO AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DE ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO

A defesa busca o afastamento da qualificadora pela ausência de laudo pericial. Contudo, a jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que a ausência do exame pericial não impede, por si só, o reconhecimento da qualificadora, desde que sua ocorrência possa ser atestada por outros meios de prova idôneos.

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Tentativa de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo. [...] Qualificadora.
[...] 4. [...] nos termos da jurisprudência do STJ, "
é dispensável a perícia do local do arrombamento no crime de furto qualificado pela destruição de obstáculo quando devidamente comprovado por outros meios de prova. Destaque-se que não se pode exigir da vítima que conserve sua propriedade desprotegida enquanto se aguarda a realização de exame pericial
". (STJ, Quinta Turma, AgRg no HC 570476 / SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 16/12/2021). (TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0018373-78.2020.8.14.0401 – Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 26/08/2025) – destaquei.

No caso dos autos, as provas orais são uníssonas ao afirmar que o apelante utilizou uma furadeira para perfurar a parede da oficina e, assim, ter acesso aos fios de cobre. Tal conduta configura, sem qualquer dúvida, o rompimento de obstáculo, tornando a prova pericial prescindível.

2.3 DA DOSIMETRIA DA PENA

Neste ponto, assiste parcial razão à defesa, motivo pelo qual, em consonância com o parecer ministerial, passo a redimensionar a pena.

O magistrado sentenciante fixou a pena-base em 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão, valorando negativamente a
culpabilidade
e a
personalidade
do agente. Contudo, a fundamentação utilizada é genérica e não se ampara em elementos concretos que extrapolem o tipo penal, contrariando o entendimento consolidado na
Súmula 17
deste Egrégio Tribunal de Justiça
, que dispõe:
"A pena-base não pode ser fixada acima do mínimo legal com fundamento em elementos constitutivos do crime ou com base em referências vagas, genéricas, desprovidas de fundamentação objetiva para justificar a sua exasperação."

A análise da
culpabilidade
foi feita com base na "reprovabilidade da conduta criminosa", argumento inerente a todo delito. Já a valoração da
personalidade
como "inadaptado socialmente" e com "índole voltada para a prática de delitos" constitui ilação abstrata, sem base em laudo técnico, o que é vedado.

Dessa forma,
afasto a valoração negativa da culpabilidade e da personalidade
.

Contudo, mantenho como desfavoráveis as
circunstâncias do crime
. O
modus operandi
empregado – uso de furadeira para perfurar a parede de um estabelecimento comercial – e, principalmente, o fato de o apelante ser ex-funcionário da oficina, valendo-se de seu conhecimento prévio para facilitar a ação, denotam uma maior reprovabilidade da conduta e justificam a exasperação da pena-base, ainda que em menor medida.

Assim, readequando a primeira fase, fixo a
pena-base em 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa
.

Na segunda fase, presente a atenuante da confissão espontânea (art. 65,
III, 'd
', do CP), reduzo a pena em 1/6, tornando-a
provisória em 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, no valor mínimo legal.

Na terceira fase, à míngua de causas de aumento ou diminuição, torno a pena
definitiva em 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

Mantenho o regime inicial
aberto
e a substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos (prestação de serviços à comunidade), nos termos já fixados na sentença.

Assim, reformada a dosimetria, a pena do apelante resta definitivamente fixada nos novos patamares.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer do Ministério Público, conheço do recurso de Apelação Criminal e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para redimensionar a pena do apelante, fixando-a em
2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, mantendo-se, no mais, a r. sentença condenatória por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

Desembargador SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE DE
LIMA

Relator

Belém, 12/11/2025